Tribunal: TJDFT
Processo: 0801900-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0801900-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PHEULAINE VIEIRA DE DEUS RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E S P A C H O Considerando a apresentação de petição da parte recorrida na qual foi colacionado comprovante de depósito judicial e na qual foi requerida a extinção do processo em razão do integral cumprimento da obrigação (ID 70295455), intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), indicar se ainda possui interesse no julgamento do recurso inominado. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito